Tribunal: TJDFT
Processo: 0734438-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido de reconsideração manejado pelo agravado – Hamilton dos Santos Vascos – objetivando a reconsideração do provimento unipessoal que agregara ao agravo de instrumento o efeito suspensivo postulado pela agravante – Cleusivan Martins de Queiroz –, sobrestando os efeitos da decisão que, nos autos da ação de dissolução de condomínio com alienação judicial, em fase de cumprimento de sentença, que maneja em face da agravante, determinara a intimação do terceiro interessado - Gustavo Mesquita Prestes - que havia formulado pedido almejando a aquisição do imóvel objeto da alienação deferida pelo valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais), abatendo-se, dessa quantia, eventuais dívidas pertinentes ao imóvel, autorizando, acaso subsistisse interesse dele na aquisição do bem diante das informações acerca dos débitos a ele pertinentes, apresentadas pelo exequente, a realização do depósito em juízo do montante de R$ 693.671,97 (seiscentos e noventa e três mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos). Sustentara o peticionante, em suma, que a agravante omitira fatos e atos processuais relevantes, ensejando que o decisório que agregara efeito suspensivo ao recurso incidisse em erro, provocado pelas omissões. Pontuara que a agravante aviara o vertente recurso sustentando que o valor ofertado pelo terceiro interessado para aquisição do imóvel representaria percentual inferior a 50% (cinquenta por cento) do seu valor de avaliação, colacionando, como diretiva hábil a lastrear sua arguição, laudo de avaliação que apontava o valor venal de R$1.520.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil reais). Acentuara que, contudo, omitira a atual realidade processual. Asseverara que, frustrados os leilões antecedentes, recentemente houvera tentativa de nova hasta pública do imóvel comum, cujo edital consignara o valor avaliação e arrematação de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), para o primeiro leilão, e R$700.000,00 (setecentos mil reais), para o segundo, os quais, contudo, restaram mais uma vez frustrados. Pontuara que, dessarte, o valor ofertado pelo terceiro interessado para aquisição do imóvel corresponde ao montante pelo qual o bem fora ofertado na segunda hasta havida, ocorrida no dia 27 de junho de 2024, de cuja realização a agravante restara intimada sem que tenha apresentado qualquer manifestação ou oposição. Consignara que, a par do fato de que a oferta coincide com o definido pelo edital de leiloamento, caso o imóvel houvesse sido alienado em leilão os litigantes experimentariam os encargos decorrentes da atuação do leiloeiro, os quais não incidirão uma vez concretizada a venda ao terceiro interessado. Aduzira que o executivo tem se prolongado por anos em razão da postura da agravante, já havendo sido realizado o depósito correspondente à oferta realizada para aquisição do imóvel. Corroborara que a oferta advinda do terceiro se afigura condizente com os interesses dos litigantes, permitindo que o imóvel seja alienado na forma pelo qual havia sido apregoado, não alcançando interessados na aquisição. Com lastro nesses argumentos, objetiva o peticionante a reconsideração do provimento unipessoal arrostado, afastando-se o efeito suspensivo agregado ao agravo, e, outrossim, a condenação da agravante à sanção prevista para a parte litigante de má-fé. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de reconsideração manejado pelo agravado – Hamilton dos Santos Vascos – objetivando a reconsideração do provimento unipessoal que agregara ao agravo de instrumento o efeito suspensivo postulado pela agravante – Cleusivan Martins de Queiroz –, sobrestando os efeitos da decisão que, nos autos da ação de dissolução de condomínio com alienação judicial, em fase de cumprimento de sentença, que maneja ele em face da agravante, determinara a intimação do terceiro interessado - Gustavo Mesquita Prestes - que havia formulado pedido almejando a aquisição do imóvel objeto da alienação deferida pelo valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais), abatendo-se, dessa quantia, eventuais dívidas pertinentes ao imóvel, autorizando, acaso subsistisse interesse dele na aquisição do bem diante das informações acerca dos débitos a ele pertinentes, apresentadas pelo exequente, a realização do depósito em juízo do montante de R$ 693.671,97 (seiscentos e noventa e três mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos). Conforme o reportado, objetiva o peticionante a reconsideração do provimento unipessoal arrostado, afastando-se o efeito suspensivo agregado ao agravo, e, outrossim, a condenação da agravante à sanção prevista para a parte litigante de má-fé. Alinhada a postulação, não obstante alinhada como pedido de reconsideração, recebo o pleito deduzido como embargos de declaração, aplicando ao caso o princípio da fungibilidade. Com efeito, aduzira o agravado, em suma, que o decisório que agregara efeito suspensivo ao agravo aviado nesta sede incidira em erros de fato, provocados pelas omissões da agravante em relatar a realidade processual vigorante, incorrendo o provimento, também, em omissões em relação aos atos e fatos processuais não reportados pela peça recursal. Sob essa realidade, o alinhado pelo agravado amolda-se a pretensão declaratória, pois visa, em verdade, sanear os vícios em que o decisório teria incidido por iniciativa da agravante. Ademais, a postulação fora formulada no prazo para veiculação de embargos, legitimando que, na conformidade do devido processo legal, seja admitida e conhecida como embargos de declaração (CPC, art. 1.023). Como cediço, os embargos declaratórios visam complementar e aclarar a decisão judicial, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “... a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional[1]”. Essa é, em suma, a finalidade almejada pelo agravado, ensejando a apreensão de que a denominação conferida à peça que formulara seja relegada, conhecendo-se do que aduzira sob sua real vertente processual, que é a de declarar o decisório em razão, precipuamente, de ter sido induzido a erro. Conformada a postulação à sua efetiva e real destinação, passo a examinar a pretensão aclaratória. Com efeito, subsistem fatos e atos processuais que, omitidos na peça recursal, resultaram em erro de premissa e omissões no decisório ora confrontado. De acordo com o retratado nos autos do executivo subjacente, após a realização de duas hastas públicas, as quais não lograram resultado positivo para alienação judicial do imóvel comum aos litigantes, sobreviera nova avaliação do bem, que estimara seu valor venal em R$1.000,000,00 (um milhão de reais). Ultimada essa nova avaliação, fora considerada como parâmetro para as novas hastas, que se realizaram no mês de junho passado, restando, também, frustradas por falta de interessados. Desses atos e fatos processuais resulta a constatação de que o erro de premissa de fato e as omissões reportados pelo agravado se fazem presentes, devendo ser imediatamente saneados. Vejamos. Do havido no curso do executivo apreende-se que, conquanto realizada hasta no mês de novembro de 2022, pautada pelo valor de avaliação do imóvel então apurada - R$1.520.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil reais) - o bem viera a ser arrematado, em segundo leilão[2], pelo valor de R$1.064,000,00 (um milhão e sessenta e quatro mil reais). Contudo, o arrematante abstivera-se de realizar o depósito do preço correlato, ensejando que o Juízo a quo declarasse resolvida a arrematação, tornando-a sem efeito[3]. Posteriormente, o Juízo de origem, deferindo a postulação realizada por ambas as partes, determinara a remessa dos autos ao NULEJ para realização de nova hasta pública[4], pelo mesmo valor pelo qual o imóvel havia sido avaliado, que resultara negativa em primeiro e segundo leilões realizados, respectivamente, no dias 03 e 06 de julho de 2023[5]. Na sequência, havendo o ora agravado postulado a realização de nova hasta pública, fora determinada a realização de nova avaliação do bem[6], advindo novo laudo de avaliação, confeccionado por Oficiala de Justiça, no qual fora consignado, mediante “arredondamento”, o montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) como valor venal do imóvel[7]. Sob essa realidade, adviera determinação de remessa dos autos ao NULEJ para realização de nova hasta pública[8], fixando o Juízo de origem que a venda deveria observar o valor mínimo da avaliação em primeiro leilão, e, em segundo leilão, o equivalente ao percentual mínimo de 70% (setenta porcento) daquele montante. Os leilões, realizados em 24 e 27 de junho de 2024, resultaram novamente negativos[9]. Restabelecida a realidade processual, afere-se que a decisão arrostada comporta integração, de forma a ficar explicitado que o valor do imóvel, de conformidade com a avaliação que se encontra vigente, perfaz o montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), o qual parametrizara a derradeira hasta pública destinada à alienação judicial do bem, na qual, outrossim, restara autorizada a venda em percentual não inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação, percentil que alcança a quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), valor equivalente àquele ofertado pelo interessado para aquisição do imóvel[10]. Ou seja, a argumentação desenvolvida pela agravante derivara de omissão da realidade processual vigente, que denuncia que o imóvel está avaliado em aludido montante e que a proposta do terceiro interessado equivale-se à fixada pelo edital de alienação, para a segunda hasta. Inexiste, pois, encadeamento lógico no aduzido na peça recursal no sentido de que a proposta formulada pelo terceiro interessado implicaria enriquecimento indevido dele e prejuízo afligindo a agravante, pois a proposição se afina, frise-se, com o admitido para segundo lanço. Em suma, a proposta formulada para aquisição do bem guarda afinação com o proposto para alienação em hasta, não alcançando, contudo, interessados. Sob essa realidade, o provimento deve ser aclarado de forma a nele ficarem alinhadas aludidas premissas processuais e a apreensão de que infirmam o aduzido pela agravante no sentido de que a aceitação da proposição formulada por terceiro interessado na aquisição do bem dissente dos parâmetros que deveriam governam a alienação em hasta pública do bem. Quanto ao mais, a decisão antecedente deve ser preservada, pois sobeja que, a despeito da proposição advinda do terceiro interessado na aquisição do imóvel se afinar com a alienação e com as condições apostas no edital dos leilões que restaram frustrados, a agravante não fora ouvida antes do acolhimento e deferimento da formulação, conforme alinhado e firmado. Um derradeiro adendo, aliás, deve ser consignado, pois houvera o recolhimento do ofertado pelo terceiro interessado na aquisição, de molde que o efeito suspensivo compreende a vedação de expedição de carta de adjudicação. De ser ressalvado, ademais, que a imprecação de litigância de má-fé advinda do agravado será examinada ao final. Com fundamentos nesses argumentos, recebo como embargos de declaração o pedido de reconsideração formulado pelo agravado e, acolhendo-o com essa conformação, saneando a omissão em que incorrera a decisão unipessoal embargada, complemento-a com os fundamentos ora desenvolvidos, preservando, contudo, o efeito suspensivo agregado ao agravo, obstando, inclusive, a expedição de carta de adjudicação até o julgamento de mérito deste recurso. Quanto ao mais, prossiga-se nos moldes determinados pela decisão precedente. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Recisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527. [2] - ID Num. 143006347 (fls. 661/664), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004. [3] - ID Num. 145304090 (fls. 688/689), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004. [4] - ID Num. 156243558 (fls. 704/705), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004. [5] - ID Num. 164786858 (fls. 728/730), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004. [6] - ID Num. 174546270 (fl. 739), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004 [7] - ID Num. 181977413 (fls. 746/755), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004 [8] - ID Num. 191381737 (fls. 762/763), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004 [9] - ID Num. 202685068 (fls. 794/796), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004 [10] - ID Num. 205737743 (fl. 805), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004